Tribunal: STF
Processo: Rcl 62389
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maricelia Araujo Adelino Cardoso contra decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0801107-58.2019.8.20.5107, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto.



    Argumenta a reclamante:



    “22. Ocorre que, ao não admitir o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela RECLAMANTE, sob o argumento de que inexiste Repercussão Geral na demanda recursal, a autoridade RECLAMADA usurpou a competência desse E.STF e violou o disposto na Súmula 727/STF, que dispõe, in verbis:



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se assentou no sentido de que a Súmula 727 pode ser flexibilizada, mas tão somente quando a inadmissão do Agravo se dá quando a matéria já foi analisada pelo STF e se decidiu pela inexistência de Repercussão Geral, o que não é o caso destes autos. Veja-se:



    [...]



    24. Portanto, o Presidente do Tribunal local só pode obstar o seguimento do Agravo em RExt quando a decisão de inadmissão for respaldada unicamente em decisão do STF em regime de Repercussão Geral; 



    25. No caso dos autos, entretanto, a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da Repercussão Geral, mas, sim, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário com fundamento na ausência de demonstração formal de Repercussão Geral, o que, além de não corresponder a verdade, não permite a aplicação do inciso I, do art. 1.030, do CPC;” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    No caso, verifico que o recurso extraordinário interposto pela recorrente foi inadmitido, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, apesar de a decisão não ter mencionado expressamente esse dispositivo legal (documento eletrônico 33, pp. 8-10).



    Contra a referida decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela autoridade reclamada (documento eletrônico 38, pp. 7-10), por entender que o caso se enquadrava no Tema 800 da Repercussão Geral (ARE 835.833-RG/RS).



    Nesse contexto, verifico que foi cumprido integralmente o disposto no art. 1.042, § 2º, do CPC, in verbis:



    “§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” (grifei)



    Como o próprio CPC determina a aplicação do regime da repercussão geral aos agravos em recurso extraordinário, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.



    Ademais, a Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação nas situações em que incide o art. 1.042, § 2º, do CPC.



    Nesse sentido: Rcl 50.455/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/1/2022; Rcl 47.715/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/6/2021; e Rcl 35.470/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator